Tribunal: TJMT
Processo: 1001498-05.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-02-25
Data de publicação: 2021-02-25

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1001498-05.2021.8.11.0000
AGRAVANTE (S): ESTADO DE MATO GROSSO
AGRAVADO (S): DOMINGOS GUADAGNIN
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento com pedido de liminar, interposto pelo Estado de Mato Grosso, contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara Especializada de Meio Ambiente da Capital, que, nos autos da Ação de Nulidade de Ato Administrativo no 0003590-86.2019.811.0082, ajuizada por Domingos Guadagnin, deferiu a liminar almejada, para determinar a suspensão dos efeitos do Auto de Infração n. 122.490, lavrado em 26.05.2010, objeto do Processo Administrativo n. 407.869/2010, por conseguinte, que o requerido se abstenha de promover qualquer cobrança da multa decorrente do referido ato administrativo, promovendo, a baixa de eventuais protestos ou inscrições negativas (SPC, SERASA etc.) realizadas em decorrência de seu eventual inadimplemento, até o julgamento de mérito ou contraordem judicial, devendo a parte requerida comprovar nos autos o cumprimento da presente determinação no prazo de 05 (cinco) dias, a contar da sua intimação.
Em síntese, aduz o Agravante a inexistência de fundamentação relevante a ensejar o deferimento da liminar, diante da não ocorrência da prescrição, uma vez que o artigo 19 do Decreto-Lei no 1.986/2013 se refere à prescrição da pretensão punitiva, ou seja, ao prazo que a Administração tem para lavrar o auto de infração e iniciar o processo administrativo, prazo este que foi devidamente observado.
Sustenta que não há nenhum substrato jurídico para se entender que a prescrição da pretensão punitiva alude ao prazo total de duração do processo administrativo, assim como insinua o Juízo a quo, sobretudo porque após iniciado o procedimento para apuração da infração, passa-se a correr a denominada prescrição intercorrente.
Esclarece que, ainda que se admita a aplicação do Decreto Estadual 1.986/13, não há que se falar em prescrição já que se constatou através da análise de imagens de satélite que a prática da infração (desmate) ocorreu entre os anos de 2008 e 2010, conforme informações constantes no auto de inspeção n. 128723 de fls. 03 do processo administrativo, e a autuação ocorreu em 26/05/2010.
Afirma que, o artigo 20 do Decreto Estadual no 1.986/13, ao enumerar os marcos interruptivos da prescrição, não faz nenhuma distinção sobre quais seriam aplicados à modalidade intercorrente e quais seriam destinados à punitiva, de modo que não cabe ao julgador distinguir onde o legislador não o fez, ainda mais se for para excluir marcos que foram expressamente especificados pela lei.
Desse modo, por entender que estão presentes os requisitos necessários, requer a concessão da medida liminar recursal, para determinar a devolução do valor constrito do Agravante.
Juntou documentos anexos ao arquivo virtual.
É o breve relato.
Decido.
Para a concessão de medida liminar, em sede de Recurso de Agravo de Instrumento, faz-se necessária a presença dos pressupostos autorizadores, quais sejam, a relevância da fundamentação e o fundado receio de dano grave e de difícil reparação, nos termos dos artigos 1.019, I, c/c 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil.
Após a análise da situação concreta emergente dos autos e dos documentos instruidores deste agravo, verifico, prima facie, a presença dos requisitos necessários para o deferimento da medida pretendida, conforme será demonstrado.
Extrai-se dos autos que o Agravado ajuizou a ação anulatória de origem, com o objetivo de anular o processo administrativo no 407869/2010, alegando, para tanto: a) a prescrição da pretensão punitiva, visto que o processo administrativo tramitou por mais de 5 (cinco) anos sem que houvesse decisão condenatória recorrível; b) a prescrição intercorrente, uma vez que teria decorrido mais de 3 (três) anos entre a lavratura do auto de infração (26/05/2010) e a notificação do autuado (28/06/2013); c) o cerceamento de defesa, visto que a notificação sobre a autuação teria sido encaminhada para endereço de terceiro.
Pugnou pela concessão de uma liminar para determinar a suspensão dos efeitos dos atos administrativos objeto do processo administrativo no 407869/2010.
A liminar foi deferida pelo Magistrado de Primeiro Grau, por entender pela ocorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal porque, entre a data da notificação da parte autuada em 28-6-2013 – até a Decisão Administrativa n. 2.102/SPGA/SEMA/2018, que homologou parcialmente a penalidade imposta no Auto de Infração n. 122.490, foi referendada pela Autoridade Administrativa – 21.09.2018, teria transcorrido prazo superior a 5 (cinco) anos, disciplinado no Decreto Estadual n. 1.986/2013 (art. 19, caput, c/c art. 20, inciso I),
Por sua vez, estabelece o citado artigo:
Art. 19. Prescreve em 5 (cinco) anos a ação da administração objetivando apurar a prática de infrações contra o meio ambiente, contada da data da prática do ato, ou, no caso de infração permanente ou continuada, do dia em que esta tiver cessada.
(...)
Ocorre que, o prazo prescricional previsto no artigo 19, caput, do referido Decreto, se refere a contagem do prazo de cincos anos para a instauração do processo administrativo ambiental e apuração da conduta ilícita, que se iniciará a partir do ato ilícito contra o meio ambiente, ou, no caso das infrações permanentes ou continuadas, quando da cessação da atividade ilegal.
Difere-se, em contrapartida, da prescrição intercorrente que poderá se dar no curso do procedimento administrativo e decorre unicamente da inércia da Administração Pública em promover atos necessários ao deslinde da causa.
No presente caso, o Magistrado de Primeiro Grau entendeu que a prescrição ocorreu no curso do processo administrativo, no entanto, o artigo retro mencionado, ao meu entendimento, não se trata de hipótese de prescrição intercorrente.
Portanto, entendo que se encontra presente a probabilidade do direito do Agravante, diante da possibilidade de não ocorrência da prescrição, somado ao perigo de dano, em razão da impossibilidade de o Agravante arrecadar o débito devido pelo Agravado.
Diante do exposto, CONCEDO o efeito suspensivo almejado.
Comunique-se ao Juízo a quo, solicitando-lhe informações.
Intime-se o Agravado para apresentar resposta, querendo, no prazo de 15 (quinze) dias.
Após, dê-se vista à Procuradoria-Geral de Justiça, como disposto no Art. 1.019, III, do CPC/2015.
Cuiabá/MT, 25 de fevereiro de 2021.
Desa. Helena Maria Bezerra Ramos
Relatora